Tribunal: TJMT
Processo: 0044110-27.2013.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044110-27.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Carta de fiança, Extinção do Crédito Tributário, Repetição de indébito]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV - CNPJ: 02.808.708/0054-00 (APELADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSOS PREJUDICADOS.

Em vista do caráter instrumental da cautelar, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação cautelar tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais (N.U 0022945-26.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):
COMPANHIA DE BEBIDA DA AMERICA - AMBEV

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de recursos de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Medida Cautelar”, que julgou procedentes os pedidos na inicial, para acatar a carta de fiança bancária ofertada como caução aos créditos tributários originários dos DAR nº 999/03.485.471-80, 999/03.485.537-40 e 999-03.485.539-02, discutidos administrativamente através dos processos nº 5082614/2012, 5006757/2011 e 5009728/2011, declarando, consequentemente, a impossibilidade de os referidos créditos tributários obstarem a emissão de CPD-EN à Requerente, enquanto garantida pela Carta de Fiança Bancária idônea.

Em seu recurso, o ente estadual defende que não ocorreu a do crédito tributário do DAR n° 999/03.485.471-80. Aponta que a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios não pode ser arbitrada sobre o valor da causa.

Nesse desiderato, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença afastando a decadência do crédito e fixar a sucumbência reciproca ou, fixar os honorários sobre o valor do benefício econômico auferido.

Contrarrazões, ids.
63049022; 63049023.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme mencionado no relatório, a sentença da ação principal de n. 0051818-31.2013.8.11.0041 acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para determinar a extinção do crédito tributário objeto do DAR °. 999/03.485.471-80, com a seguinte parte dispositiva:

“...
ISTO POSTO
, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDO
S pleiteados, tão somente, para determinar a extinção do crédito tributário do objeto do DAR °. 999/03.485.471-80, ante o reconhecimento da sua decadência e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

(..)”

Pois bem.

É cediço que o procedimento da tutela cautelar antecedente constitui ação autônoma, todavia, se houver a concessão da medida cautelar, o autor deverá formular o pedido principal dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda da eficácia da tutela concedida (Arts. 305 a 309 do CPC).

In casu
, ao analisar o processo de n. 0051818-31.2013.8.11.0041, constata-se que em sede recursal houve o reconhecimento da decadência dos créditos tributários, consoante se denota da fundamentação e parte dispositiva:

“ [...] Em face do exposto, afasto a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, e reformo, em parte, a sentença, para declarar a decadência dos créditos tributários descritos nas DAR ́s nº 999/03.485.537-40, 999/03.485.539-02 e 999/03.485.471-80. Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso.

Diante da sucumbência mínima do recurso de Companhia de Bebidas das Américas – AMBEV, inverto o ônus da sucumbência, observado o disposto no artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, do mesmo Código.
[...]
[id.
129510175 - Pág. 8
– Ação Anulatória de Débito Fiscal].

Nessa esteira, uma vez extinta a ação principal, impõe-se reconhecer a perda do objeto desta medida cautelar, e a superveniente falta de interesse de agir, a justificar a extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC.

Logo, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e se caracteriza pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p. 1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Em igual sentido, é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – PERDA DO OBJETO DA CAUTELAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em vista do caráter instrumental da cautelar, tem-se que a decisão tomada nos autos da ação cautelar tem caráter provisório (pode ser revogada a qualquer tempo) e prevalece até o pronunciamento do magistrado acerca do direito de fundo vindicado nos autos principais. Precedente do STJ e da Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

(N.U 0022945-26.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021)

APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR – JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DA CAUSA PRINCIPAL – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DA AÇÃO CAUTELAR.

Julgada a ação principal, desaparece o vínculo de indispensabilidade a justificar a análise da medida cautelar.

(N.U 0037720-12.2011.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)

D
esta forma, como o presente feito perdeu o seu objeto, resta prejudicado o seu mérito, razão pela qual deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC e por consequência, resta prejudicado o recurso de apelação.

Ante o exposto,
julgo extinto o

processo
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte,
prejudicados os recursos de apelação
.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, uma vez que a pretensão não foi resistida, tampouco pode se falar em princípio da causalidade no caso, pois a referida ação foi ajuizada no exclusivo interesse do devedor.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz De Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023